Tribunal: TJDFT
Processo: 0700536-69.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700536-69.2022.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: AUREO QUEIROZ DE SOUZA, MIRIAN MENDES DE OLIVEIRA QUEIROZ APELADO: CONDOMINIO PARK STYLE, CONDOMINIO PARK STYLE MALL, CONDOMINIO PARK STYLE RESIDENCE D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intimem-se os embargados para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos por ÁUREO QUEIROZ DE SOUZA e MIRIAN MENDES DE OLIVEIRA QUEIROZ, ID 42209659. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 10 de janeiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator